Tribunal: STF
Processo: HC 261651
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.750.548, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com base em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas amparada em fundadas razões. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, baseado em fundadas razões de flagrante delito foi válido e se as provas obtidas são suficientes para a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito no interior da residência. 



    4. No caso concreto, o ingresso domiciliar foi considerado válido, pois houve fundadas razões de flagrante delito, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a ilicitude da prova. 



    5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a manutenção da condenação, com base em elementos probatórios consistentes que evidenciaram a materialidade e a autoria delitiva.



      6. A revisão do acórdão impugnado, quanto à pretensão absolutória demandaria, inexoravelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se revela inviável na via estreita do recurso especial, conforme o óbice da Súmula nº 7/STJ.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente Maycon foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e o paciente Vinícius foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) messes de reclusão, bem como ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 3. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. 4. Recurso desprovido”



    Foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega que “da simples análise dos fatos narrados pelas instâncias ordinárias, é possível constatar que a atuação policial carecia de elementos objetivos mínimos que autorizasse a excepcionalidade do ingresso forçado. A suposta fuga do paciente Maycon, desacompanhada de outras circunstâncias que indicassem, de forma inequívoca, a ocorrência de flagrante delito, não constitui, por si só, causa legítima para a violação de domicílio. Ademais, a ausência de diligências prévias que pudessem corroborar a materialidade delitiva reforça a ilegalidade do procedimento adotado pelos agentes estatais”. Considera “evidenciada a violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, que impõe a inadmissibilidade das provas obtidas por meio de diligência ilegal. A ação policial, embasada em informações genéricas de terceiros e na posterior perseguição do indivíduo ao interior do imóvel, não atende ao requisito da justa causa exigido para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Ainda que se trata de crime permanente, a ausência de elementos objetivos prévios torna a atuação estatal ilegítima, acarretando a nulidade das provas obtidas”. Advoga que “a condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição Federal. No caso em tela, não há elementos de prova capazes de sustentar a condenação imposta aos pacientes. Não foram realizadas diligências que pudessem apurar eventual destinação comercial das drogas apreendidas, tampouco foi produzida prova idônea capaz de demonstrar que os entorpecentes pertenciam aos pacientes ou estavam sob sua posse consciente e deliberada”. Aponta que “os únicos elementos utilizados como fundamento da condenação foram os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais apresentam contradições relevantes quanto às circunstâncias da apreensão e não são corroborados por outros elementos de provas constantes nos autos, o que fragiliza a narrativa acusatória e gera dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da real vinculação dos pacientes com o material ilícito apreendido”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que esta Suprema Corte:



    a) Em sede liminar, que seja determinada a suspensão dos efeitos da pena e a imediata soltura do paciente MAYCON DOS SANTOS FERREIRA, a fim de evitar o perecimento de direito e a consolidação de situação irreversível, enquanto se aguarda o julgamento de mérito deste writ;



    b) No mérito, que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que a justificassem, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República e do art. 157 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição dos pacientes, ante a ilicitude das provas obtidas;



    c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja decretada a absolvição dos pacientes por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais se revelaram contraditórios;



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    d) Seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e) Seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ Fl. 874-879):[...]



    No presente agravo regimental os recorrrentes reiteram as mesmas teses já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias e na decisão monocrática recorrida, concernentes à alegada ilegalidade da busca domiciliar e à insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Contudo, uma análise aprofundada dos autos revela que as conclusões do Tribunal de origem encontram-se solidamente amparadas em elementos concretos e na jurisprudência aplicável, tornando inviável qualquer alteração por esta via excepcional. 



    Inicialmente, no que concerne à nulidade da busca domiciliar, a decisão agravada (e-STJ Fl. 873-879) e o acórdão recorrido (e-STJ Fl. 773-786) destacaram a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, sem a necessidade de mandado judicial prévio. 



    As informações recebidas pelos policiais sobre a presença de um indivíduo portando arma de fogo em frente à residência, a subsequente fuga de MAYCON para o interior do imóvel ao perceber a aproximação da guarnição, e o ato de VINICIUS de arremessar uma sacola contendo drogas (73 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha) e outra arma de fogo para o telhado da casa configuram, inequivocamente, fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, legitimando a ação sem prévio mandado judicial. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, somado a outros elementos objetivos que indiquem a ocorrência de delito, autoriza a entrada dos agentes de segurança pública. 



    Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.616/RO, tem reiteradamente afirmado que: [...]



    O contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias e mantido na decisão monocrática, ao evidenciar a conjunção de elementos suspeitos (informação sobre arma, fuga do réu para o imóvel, descarte de bolsa com ilícitos), demonstra a justa causa necessária para a intervenção policial. A tipicidade do tráfico de drogas como crime permanente reforça a legitimidade da atuação policial, afastando a alegada violação do domicílio e, consequentemente, a tese de ilicitude das provas.



    Quanto à pretensão absolutória por insuficiência de provas, a argumentação da defesa igualmente não merece acolhimento. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o mérito da apelação, confirmou a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, baseando-se em farto conjunto probatório, que incluiu o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, os Laudos de Exame Químico e de Exame de Arma e Material, bem como a prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares, os quais foram considerados firmes, coerentes e incisivos para o deslinde da questão (e-STJ fl 780). Tais elementos, em seu conjunto, são suficientes para demonstrar a destinação comercial das drogas e o envolvimento dos agravantes na traficância. 



    A alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais não se sustenta diante da farta prova material produzida nos autos. 



    A jurisprudência desta Corte reconhece o valor probatório dos testemunhos de policiais, especialmente quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso. Para desconstituir essa conclusão e acolher a pretensão absolutória, seria necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ [...]



    Dessa forma, os argumentos do agravo regimental não logram infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se coadunam com o entendimento pacífico desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, registro que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido. (HC 169.788, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024)



    Restou consignado pelo Tribunal de a quo, que “o acórdão recorrido (e-STJ Fl. 773-786) destacaram a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, sem a necessidade de mandado judicial prévio. As informações recebidas pelos policiais sobre a presença de um indivíduo portando arma de fogo em frente à residência, a subsequente fuga de MAYCON para o interior do imóvel ao perceber a aproximação da guarnição, e o ato de VINICIUS de arremessar uma sacola contendo drogas (73 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha) e outra arma de fogo para o telhado da casa configuram, inequivocamente, fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, legitimando a ação sem prévio mandado judicial. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, somado a outros elementos objetivos que indiquem a ocorrência de delito, autoriza a entrada dos agentes de segurança pública”. À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (RHC 234.187-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.566-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2024)



    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    Sob prisma diverso, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    A propósito, o acórdão objurgado está de acordo com a orientação perfilhada nesta Suprema Corte. Nessa linha:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à aprecia